Tribunal: TJDFT
Processo: 0715448-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715448-02.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: LIDIA TORRES HERMANO BALDUINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO LÍDIA TORRES HERMANO BALDUINO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende que o apelo extraordinário preencheu os requisitos legais de admissibilidade recursal. Ressalta, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF e que o acórdão combatido não está em conformidade com o entendimento da Corte Suprema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026